Tribunal: STF
Processo: HC 215372
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTE. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. PRISÃO PREVENTIVA: FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALEGADA INVASÃO DE DOMICÍLIO E OUTRAS NULIDADES NA PRISÃO EM FLAGRANTE AFASTADAS PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES: REEXAME DE PROVA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 12.5.2022, por Douglas Silva Borges, em benefício de Welington Rodrigues Carneiro, contra decisão do Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 19.4.2022, desprovido o Recurso em Habeas Corpus n. 158.438/MG.



O caso



    2. O paciente foi preso em flagrante, tendo sido a prisão convertida em preventiva, sendo denunciado, juntamente com outros dois acusados, pela prática de tráfico e associação para o tráfico de entorpecente (caput dos arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006), após serem flagrados na oficina do paciente (que seria um laboratório de fabricação de drogas) com cocaína, dinheiro em espécie, e diversos apetrechos e utensílios para fabricação e distribuição de entorpecentes (doc. 2). Consta da denúncia que:



    “(...) no dia 20 de outubro de 2021, por volta de 21h00, no estabelecimento comercial nominado “MR RODRIGUES”, situado na Avenida Joaquim Honório da Silva, nº 197, bairro Por do Sol, cidade de Santa JulianaMG, os denunciados BHENNER STEWART DE CARVALHO e WELINGTON RODRIGUES CARNEIRO, retro qualificados, subjetivamente vinculados, agindo com unidade de desígnios delitivos, de forma associada, após adquirirem e prepararem, venderam/ forneceram, 01(uma) porção da substância entorpecente ‘Cocaína’, com massa de 128,59g (cento e vinte e oito gramas e cinquenta e nove centigramas) (fl.39) para o denunciado MARCOS ROBERTO DO AMARAL; bem como mantinham em depósito, também visando a mercancia, 1(uma) porção da mesma droga ilícita, com massa total de 13,63g (treze gramas e sessenta e três centigramas), tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar”. 



    3. Contra a conversão da prisão em flagrante em preventiva, questionando-se a presença dos pressupostos legais para a decretação da custódia cautelar e a legalidade do flagrante, impetrou-se o Habeas Corpus n. 1.0000.21.234147-3/000, no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, denegado em acórdão com a ementa seguinte:



    “HABEAS CORPUS — TRÁFICO DE DROGAS — FLAGRANTE PRÓPRIO — OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS — CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA — DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA — GRANDE QUANTIDADE DE DROGAS — PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA SEGREGAÇÃO PREVENTIVA — REVOGAÇÃO — IMPOSSIBILIDADE — ORDEM DENEGADA” (doc. 18)



    4. A denegação da ordem (fls. 3-12, doc. 3) ensejou a impetração do Recurso em Habeas Corpus n. 158.438/MG, no Superior Tribunal de Justiça, tendo o Relator, Ministro Ribeiro Dantas, em 19.4.2022, negado provimento ao recurso nos seguinte termos:



    “(...) O recurso não comporta provimento. 



    De início, convém destacar que não foi constatada ilegalidade no interrogatório dos réus, pois, conforme atestou a Corte de origem, a ‘nota da de Culpa juntada ao Auto de Prisão em Flagrante delito, demonstra que o paciente foi cientificado de seu direito ao silêncio’ 
(e-STJ, fl. 275). 



    Do mesmo modo, não merece acolhimento a tese de violação domiciliar. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 603.616/RO, firmou entendimento no sentido de que ‘a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados’ (Rel. Ministro GILMAR MENDES, julgado em 5/11/2015, DJe de 10/5/2016). 



    Portanto, o ingresso em domicílio por terceiro, independentemente de consentimento do morador, é legítimo quando justificado pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem ocorrer, no interior da residência, situação de flagrante delito. 



    No caso em exame, além de se tratar de busca realizada em estabelecimento comercial, observa-se a ocorrência de justa causa para a adoção da medida, pois, conforme consta dos autos, a diligência foi precedida da abordagem de corréu em flagrante delito na posse de cocaína, o qual teria informado que adquire o entorpecente no estabelecimento comercial do ora recorrente, tendo então os policiais dado continuidade às investigações com buscas no imóvel mencionado. Eis o teor da decisão do Juízo de primeiro ao analisar a dinâmica dos fatos: 



    ‘[...] Por fim, no que tange à suposta ilegalidade subjacente à busca e apreensão, uma vez mais o requerente se ampara em evidente sofisma. Já de pronto a arguição merece ser desprezada porque o autuado Bhrenner fora apenas preso em sua residência e não há registro de que os policiais tenham adentrado o imóvel e tampouco procedido a buscas no interior. Já o autuado Wellington foi abordado e preso em seu estabelecimento (oficina mecânica), que, inclusive, estava em funcionamento e aberto ao público naquele horário, não fosse ainda sua situação de flagrância por haver ali drogas preparadas e em preparação. Ou seja, não se trata de busca domicilia refetuada na residência do envolvido. Mas apesar dessas considerações iniciais é de ainda de ser visto que as provas dos autos evidenciam, a mais não poder, que à deflagração da ação policial na data do fato surgiram informações que apontavam aos militares a possibilidade real de um dos autuados estar transportando drogas destinadas ao tráfico, sendo que a partir da abordagem desse primeiro sujeito, já em situação de flagrância, porque de fato transportava cocaína, surgiram novas informações envolvendo os demais e indicando a oficina mecânica como ponto de preparo, refino e distribuição de cocaína. E não por acaso, naquele local os policiais localizaram não só as drogas como também um usuário no recinto, fazendo ouso de cocaína. Repito, não bastando todas as informações e evidências anteriores, ao adentrarem o estabelecimento comercial e realizarem a abordagem os policiais encontraram quantidade significativa de cocaína na cozinha da oficina, uma panela, uma espátula, colher, duas facas e uma base de metal, uma balança de precisão e várias caixas do medicamente cimegripe, o que confirmava que ali ocorria atividade intensa de preparo e distribuição de drogas ilícitas. Portanto, bem ao contrário do que assevera a defesa, as circunstâncias objetivas muito bem valoradas pelos policiais constituíam a justificativa adequada para o ingresso no local em razão dos evidentes indícios de flagrante delito, exatamente como se admite no entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal (RE n. 603.616/RO, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe 8/10/2010). De resto, diante da evidente urgência que a situação imprimia não era razoável e tampouco se afigurava possível a prévia obtenção de ordem judicial de busca e apreensão. Assim, não há nulidade alguma que tenha contaminado as provas produzidas na fase inquisitiva e tampouco afetado a prisão dos envolvidos’ (e-STJ, fls. 223-224, grifouse). 



    Quanto ao pedido de revogação da prisão preventiva, melhor sorte não assiste à defesa. O Tribunal de origem manteve a prisão cautelar sob os seguintes fundamentos: 



    ‘[...] Prosseguindo-se, a prisão preventiva decretada pelo magistrado ‘a quo’ encontra-se devidamente fundamentada, nos moldes dos art. 312 do CPP. Quando da decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, o i. Magistrado o fez de modo absolutamente fundamentado e irretocável, como determina o art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, que prevê o Princípio do livre convencimento fundamentado ou da persuasão racional do juiz, com supedâneo no art. 312 do CPP, à vista da comprovada materialidade, de indícios de autoria e a fim de acautelar a ordem pública, tendo em conta a gravidade concreta da conduta perpetrada pelo paciente (Ordem nº 04). Ressalte-se que eventuais condições pessoais da paciente, tais como a primariedade, os bons antecedentes, a residência fixa e a ocupação lícita, não lhe garantem o direito subjetivo à liberdade provisória, quando outros elementos recomendam a custodia cautelar.’ (e-STJ, fl. 275). 



    De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria. 



    No caso, observa-se que a segregação cautelar está suficientemente motivada na garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta dos fatos, evidenciada na apreensão de relevante quantidade de entorpecente, a saber, 128,9g de cocaína. 



    Esta Corte, inclusive, possui entendimento reiterado de que a quantidade e a diversidade dos entorpecentes encontrados com o agente, quando evidenciarem a maior reprovabilidade do fato, podem servir de fundamento para a prisão preventiva. A propósito: (...)



    Consigne-se, ainda, que é inviável a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, pois a gravidade concreta da conduta delituosa indica que a ordem pública não estaria acautelada com a soltura do recorrente. Sobre o tema: RHC 81.745/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 01/06/2017, DJe 09/06/2017; RHC 82.978/MT, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 01/06/2017, DJe 09/06/2017; HC 394.432/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 01/06/2017, DJe 09/06/2017. 



    Além disso, o fato de o recorrente possuir condições pessoais favoráveis, por si só, não impede a decretação de sua prisão preventiva, consoante pacífico entendimento desta Corte: RHC 95.544/PA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/3/2018, DJe 2/4/2018; e RHC 68.971/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 26/9/2017, DJe 9/10/2017. 



    Ademais, quanto à alegação de que o recorrente seria mero usuário de drogas, ressalta-se que é incabível, na estreita via do habeas corpus, a análise de questões relacionadas à negativa de autoria, por demandarem o reexame do conjunto fático-probatório dos autos. A propósito: (...)



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso. 



    Publique-se. Intimem-se” (doc. 37). 



    5. Esse julgado é o objeto do presente habeas corpus, no qual o impetrante busca a revogação da prisão preventiva, que seria carente de fundamentação, entendendo suficiente a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão.



    A ilegalidade da custódia cautelar também se evidenciaria por supostos vícios do flagrante, quais sejam: “nulidade do APF quanto a falta de fundadas razões para invasão domiciliar/estabelecimento do Paciente; nulidade do APF quanto a falta de fundadas razões até mesmo para a abordagem do veículo do conduzido Marcos Roberto, pois segundo consta foi abordado exclusivamente através de denúncias anônimas; nulidade do APF quanto a falta de comprovação da invasão ante a ausência de filmagens de áudio e vídeo pelos militares; nulidade do APF quanto a falta do denominado ‘aviso de Miranda’”.



    Alega que o paciente tem profissão definida e residência fixa, invocando, ainda, para fundamentar a revogação da custódia preventiva, que “em nenhum momento o Paciente foi apontado como a pessoa que vendeu suposta droga à pessoa de Marcos Roberto, pois os próprios milicianos e o flagrado Bhener informaram que suposta transação se deram entre eles”.



    Estes os pedidos e requerimentos:



    “a) Seja processado o pedido em anexo na forma da lei e regimento interno desta Corte, e concedida a ordem ora impetrada, expedindo-se, em consequência, o competente ALVARÁ DE SOLTURA do paciente; 



    b) a concessão da ORDEM LIMINARMENTE (art. 660, § 2º, do Código de Processo Penal), reconhecendo A ILEGALIDADE DA CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO do Paciente, diante da FALTA DE REVISÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DE OFÍCIO pelo Juízo primevo, configurando flagrante EXCESSO DE PRAZO PARA JULGAMENTO DE NOVA REVISÃO dos 90 dias, conforme letra de lei prevista no art. 316, parágrafo único, CPP, haja vista que o Paciente está há 115 dias sem o juízo primevo revisar sua prisão preventiva, com o consequente RELAXAMENTO DA PRISÃO e expedição de alvará de soltura; 



    c) Subsidiariamente a concessão da ORDEM LIMINARMENTE (art. 660, § 2º, do Código de Processo Penal), reconhecendo A ILEGALIDADE DA CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO do Paciente, diante do parecer favorável do próprio SUBPROCURADOR GERAL DA REPÚBLICA que reconheceu a FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE CONVERTEU A PRISÃO DO PACIENTE EM PREVENTIVA, BEM COMO APONTOU A ÍNFIMA QUANTIDADE DE ENTORPECENTE EM SEU PODER NO DIA DA PRISÃO, sendo o Paciente primário, de bons antecedentes, residência fixa e profissão definida, com o consequente RELAXAMENTO DA PRISÃO e expedição de alvará de soltura;



    d) a concessão da ORDEM LIMINARMENTE, reconhecendo A ILEGALIDADE DO AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO, diante da invasão domiciliar lastreada exclusivamente em denúncia anônima, conforme apontado depoimento dos próprios militares no IP, sem a ocorrência de FUNDADAS RAZÕES, conforme já definido pelo STJ e STF, com o consequente RELAXAMENTO DA PRISÃO e expedição de alvará de soltura;



    e) A concessão da ORDEM LIMINARMENTE, reconhecendo a ILEGALIDADE DO AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO, diante da invasão domiciliar sem autorização do Flagrado BHENNER que desencadeou na invasão ilegal do estabelecimento (oficina mecânica) do Paciente Welington, às 22:30h sem qualquer autorização do mesmo, conforme entendimentos do STF e STJ; 



    f) A concessão da ORDEM LIMINARMENTE, reconhecendo a ILEGALIDADE DO AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO, diante da invasão domiciliar sem autorização do Flagrado BHENNER que desencadeou na invasão ilegal do estabelecimento (oficina mecânica) do Paciente Welington, às 22:30h sem qualquer autorização do mesmo, conforme entendimentos do STF e STJ; 



    g) A concessão da ORDEM LIMINARMENTE, reconhecendo a ILEGALIDADE DO AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO, diante da FALTA DE PROVA NO APF DA LEGALIDADE E DA VOLUNTARIEDADE DO CONSENTIMENTO para o ingresso na residência do flagrado BHENNER e, por derivação na oficina mecânica do Paciente WELINGTON, embasado no recente julgamento da 6ª TURMA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, através do HC 598.051, que onde em caso de dúvida, incumbe ao Estado (policiais) tal prova, feita com declaração assinada pela pessoa que autorizou o ingresso domiciliar, indicando-se sempre que possível, testemunhas do ato, mas que em todo caso, a operação deve ser registrada em áudio-vídeo, e preservada tal prova enquanto durar o processo; 



    h) A concessão da ORDEM LIMINARMENTE, reconhecendo a ILEGALIDADE DO AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO, diante FALTA DO DENOMINADO ‘AVISO DE MIRANDA’ E SUPOSTO INTERROGATÓRIO IMPRÓPRIO, EXTRA DELEGACIA, SUB-REPTÍCIO (VIOLAÇÃO AO DIREITO AO SILÊNCIO E À NÃO AUTOINCRIMINAÇÃO DOS FLAGRANTEADOS), devidamente registrados em áudio e vídeo pelos militares 



    i) Ultrapassadas as preliminares acima declinadas, requer o Paciente o imediato deferimento da revogação da prisão preventiva, com o deferimento de LIBERDADE PROVISÓRIA, para que, ao menos, tenha a oportunidade de responder o processo em liberdade, por já estar segregado há 07 meses, desde a data da prisão, com a aplicação de MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO, previstas no art. 319, CPP, SEJA MONITORAMENTO ELETRÔNICO, OU AINDA, RECOLHIMENTO NOTURNO, por não estar mais presente NENHUM dos requisitos previstos no art. 312, CPP, com a consequente EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE SOLTURA em favor de WELINGTON RODRIGUES CARNEIRO, que encontra-se recolhido no Presídio da Comarca de PerdizesMG, remetendo a ordem via e-mail ou outro meio eletrônico de maior agilidade; 



    h) Oficializar a autoridade coatora para prestar as informações de praxe, com posterior remessa dos autos ao Ministério Público que oficia perante este Superior Tribunal de Justiça; 



    i) No mérito, conhecer o pedido do presente recurso, para julgando procedente os pedidos, conceder definitivamente os efeitos da liminar requerida” (sic).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    7. Na presente impetração, aponta-se como ato coator decisão do Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 19.4.2022, negado provimento ao Recurso em Habeas Corpus n. 158.438/MG.



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, a “ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 143.436-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.10.2018). Confira-se também o seguinte julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. O habeas corpus impetrado neste Supremo Tribunal se volta contra decisão monocrática do Ministro Felix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, no Habeas Corpus n. 472.658. Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, a ‘não interposição de agravo regimental no STJ – e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado – impede o conhecimento do habeas corpus por est[e Supremo Tribunal]’ (HC n. 120.259-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 12.2.2014). 2. Inexistência de nulidade. Agravante acompanhado ‘pela sua Defesa, na pessoa do Dr. Vinícius Coutinho de Oliveira’ (fl. 2, vol. 3), na sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri realizada na origem, tendo reiterado o mandato conferido ao defensor na interposição da apelação (doc. 15). Não demonstração do efetivo prejuízo ao exercício do direito de defesa do agravante, sem o que não se decreta nulidade no processo penal, em atenção ao princípio do pas de nullité sans grief, corolário da natureza instrumental do processo. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 164.535-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 20.4.2020).



    8. Não se verifica, na espécie, comprovação de teratologia ou constrangimento ilegal. Sem adentrar o mérito da causa, mas apenas para afastar eventual alegação de possibilidade de concessão da ordem de ofício, tem-se que, ao julgar o habeas corpus, o Superior Tribunal de Justiça não incorreu em ilegalidade.



    9. Tem-se, na espécie, que a prisão preventiva do paciente foi decretada e mantida em diversas oportunidades (doc. 17 e 26) com fundamento na garantia da ordem pública, evidenciada não somente em razão da quantidade e qualidade da droga apreendida, mas também pela conduta do acusado que utilizava sua oficina mecânica para “atividade intensa de preparo e distribuição e consumo de drogas ilícitas”, chegando inclusive a misturar a cocaína “com o medicamento “Cimegripe”, modus operandi utilizado por traficantes, para aumentar o volume da droga” (doc. 26). 



    Verifica-se que a fundamentação apresentada mostra-se coerente com o entendimento deste Supremo Tribunal sobre a matéria. Por exemplo:



    “HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – COLEGIADO – CRIVO – PREJUÍZO – INEXISTÊNCIA. A superveniência do julgamento do mérito do habeas corpus, pelo colegiado, no Tribunal de Justiça, indeferida a ordem, não prejudica a impetração. PRISÃO PREVENTIVA – FLAGRANTE – TRÁFICO DE DROGAS – REINCIDÊNCIA. O flagrante, considerada a apreensão de porção substancial de droga, e a reincidência sinalizam a periculosidade, sendo viável a prisão preventiva. PRISÃO PREVENTIVA – CONTRADITÓRIO. Observado o risco de frustração e a urgência inerente à medida, a prisão preventiva prescinde de prévia manifestação da defesa e de anterior ciência do destinatário. Precedente: habeas corpus nº 102.732, Pleno, de minha relatoria. DENÚNCIA – SENTENÇA – CONGRUÊNCIA – NARRATIVA. Válida é a sentença quando observada a denúncia” (HC n. 175.663, Primeira Turma, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe 22.6.2020).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. POSSIBILIDADE. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. LEGITIMIDADE DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA LASTREADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PACIENTE EM GOZO DE LIBERDADE PROVISÓRIA, QUANDO DA PRÁTICA DE NOVO DELITO. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PRESSUPOSTOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. EXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. I - Conforme entendimento da Segunda Turma deste Tribunal, não configura óbice ao conhecimento do writ o fato de a sua impetração ser manejada em substituição a recurso extraordinário. II - A decisão pela prisão calcou-se no pressuposto da garantia da ordem pública, uma vez que a variedade de droga apreendida (33 invólucros de crack, 6 de maconha e 6 de cocaína) e o risco de reiteração criminosa justificaria o decreto da custódia cautelar. III - Considera-se legal o decreto de prisão preventiva que aponta de maneira concreta a necessidade de garantir a ordem pública, ante o fundado receio de reiteração delituosa (HC 122.622/MG, Rel. Min. Teori Zavascki). Precedentes. IV - Paciente preso em flagrante quando estava em liberdade provisória, o que sugere a ineficácia da aplicação de qualquer das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP. V - Ordem denegada” (HC 
n. 139.214/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 17.4.2017).



    "AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ARTS. 33 E 35 DA LEI 11.343/2006). PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA COMO GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. 1. A decisão que determinou a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, já que lastreada nas circunstâncias do caso para resguardar a ordem pública. Sobressai, no caso, a periculosidade social da agravante, sobre a qual recaem fortes indícios de participação em uma rede de traficantes, com comercialização de grande quantidade de entorpecentes na cidade de Poços de Caldas e região. Segundo se extrai dos autos, verifica-se que ela era traficante atuante no grupo criminoso, ocupando posição de destaque pela quantidade de contatos que possuía e pela variedade de entorpecentes que comercializava. 2. Agravo regimental a que se nega provimento" (HC n. 177.678-AgR/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 19.12.2019).



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÕES DE EXISTÊNCIA DE CONDIÇÕES SUBJETIVAS A RECOMENDAR A SOLTURA DA PACIENTE E DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO IDÔNEO PARA A PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA PARTICIPAÇÃO DO PACIENTE EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E DA POSSIBILIDADE DE FUGA. HABEAS CORPUS DENEGADO. 1. Não se comprovam, nos autos, constrangimento ilegal a ferir direito do Paciente nem ilegalidade ou abuso de poder a ensejar a concessão da ordem. 2. A decretação da prisão preventiva, baseada na garantia da ordem pública, está devidamente fundamentada em fatos concretos, a justificar a prisão cautelar, especialmente pela participação do Paciente e de policiais civis e militares em organização criminosa destinada ao tráfico de drogas, além da grande quantidade de droga, dinheiro e bens nos crimes investigados. Precedentes. 3. Periculosidade do Paciente verificada pela gravidade in concreto do crime e pelo modus operandi, mediante o qual foram praticados os delitos: elementos idôneos para a prisão preventiva. 4. É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que as condições subjetivas favoráveis do Paciente, tais como emprego lícito, residência fixa e família constituída, não obstam a segregação cautelar. Precedentes. 5. Evasão do Paciente: razão suficiente para a manutenção da prisão preventiva. 6. Habeas corpus denegado” (HC n. 111.009, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe 18.10.2013).



    Registre-se, ainda, quanto à custódia cautelar, que, em 3.3.2022, (portanto em data posterior ao julgamento da impetração no Tribunal de origem e à interposição do Recurso em Habeas Corpus n. 158.438/MG no Superior Tribunal de Justiça), sobreveio sentença condenatória que acolheu integralmente a denúncia para condenar o paciente à pena de nove anos e oito meses de reclusão em regime fechado por tráfico e associação para o tráfico de entorpecentes, negando-lhe o direito ao recurso em liberdade (fl. 23, doc. 38).



    Tem-se, assim, a superveniência de novo título judicial, cujos fundamentos ainda não foram apreciados pelas instâncias antecedentes, não sendo recomendável a análise per saltum da motivação apresentada, cuja eventual denegação de ofício poderia ser inclusive prejudicial ao paciente. 



    Anote-se, também, em referência à alegação de ausência de análise periódica da necessidade da prisão preventiva (parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal) – apresentada de forma inédita no requerimento desta impetração – que a mencionada sentença condenatória analisou e manteve a custódia cautelar em 3.3.2022, portanto há menos de noventa dias. 



    10. Os demais pedidos apresentados na impetração, em especial a alegação de nulidade da prova decorrente do suposto ingresso ilegal no domicílio de corréu e na oficina do paciente, além de questionamentos na abordagem dos acusados e na alegada não observância dos direitos constitucionais do paciente foram analisados e refutados pelas instâncias ordinárias. Entendimento diverso do adotado pelos órgãos julgadores demandaria imprescindível reexame dos fatos e das provas dos autos (que inclusive foram confirmados pela sentença condenatória, após a instrução criminal), não se prestando, para tanto, o habeas corpus. 



    11. Na espécie, as instâncias ordinárias assentaram, com base nos testemunhos, nas circunstâncias específicas do caso e demais provas colhidas, a improcedência das nulidade suscitadas. As decisões impugnadas também demonstraram que a flagrância do paciente teria se configurado antes mesmo do ingresso em sua oficina, pelo uso de parte da droga apreendida, vendida por ele a corréu, o que, inclusive, conduziu à abordagem policial.



    Extrai-se da decisão que indeferiu um dos pedidos de relaxamento da prisão do paciente com base na jurisprudência plenária deste Supremo Tribunal sobre o tema:



    “Conforme se vê o presente pleito de relaxamento se arrima na alegação de ausência de razões para invasão a oficina do flagrado, ausência de autorização para o devido ingresso, violação ao direito constitucional ao silêncio e a não autoincriminação e ausência de laudo de constatação preliminar da droga apreendida. 



    Em relação à suposta inobservância da garantia ao silêncio por ocasião dos envolvidos, a autoridade policial consignou formalmente ter sido alertado a cada um dos flagranteados que ali seriam observadas as garantias do artigo 5º, da Constituição Federal, dentre eles o de ficar calado e a assistência de advogado Basta conferir o APFD e as notas de culpa e de ciência das garantias constitucionais. 



    No mais, quanto à alegação de terem os flagranteados sido submetidos a interrogatório informal pelos policiais militares sem nenhuma ressalva quando ao direito ao silêncio, isso não passa de alegação vaga e inconsistente, que não resiste aos efeitos do histórico do REDS onde consta expressamente que os militares tiveram o cuidado de informar previamente os envolvidos sobre os seus direitos constitucionais por ocasião da voz de prisão (ID 6495338005 – pág.8). 



    De parte isso, é notoriamente sabido que durante a ocorrência policial os militares não estão tolhidos da prerrogativa de entrevistar os envolvidos, até para que suas versões sejam consignadas no REDS, sendo isso, antes de tudo, a concretização do direito à ampla defesa, não podendo ser tomado como manobra maliciosa do agente público para conduzir o suspeito à autoincriminação. 



    Quanto à tese da ausência de laudo preliminar de constatação da droga apreendida, tem-se aí uma afirmação em absoluto desalinho com as evidências dos autos, uma vez que os respectivos laudos periciais foram devidamente acostados (ID 6508533009). 



    Por fim, no que tange à suposta ilegalidade subjacente à busca e apreensão, uma vez mais o requerente se ampara em evidente sofisma. 



    Já de pronto a arguição merece ser desprezada porque o autuado Bhrenner fora apenas preso em sua residência e não há registro de que os policiais tenham adentrado o imóvel e tampouco procedido a buscas no interior. Já o autuado Wellington foi abordado e preso em seu estabelecimento (oficina mecânica), que, inclusive, estava em funcionamento e aberto ao público naquele horário, não fosse ainda sua situação de flagrância por haver ali drogas preparadas e em preparação. Ou seja, não se trata de busca domiciliar efetuada na residência do envolvido. 



    Mas apesar dessas considerações iniciais é de ainda de ser visto que as provas dos autos evidenciam, a mais não poder, que à deflagração da ação policial na data do fato surgiram informações que apontavam aos militares a possibilidade real de um dos autuados estar transportando drogas destinadas ao tráfico, sendo que a partir da abordagem desse primeiro sujeito, já em situação de flagrância, porque de fato transportava cocaína, surgiram novas informações envolvendo os demais e indic